Tribunal: TJMT
Processo: 1001210-29.2022.8.11.0095
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001210-29.2022.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARI SIGNORELLI - CPF: 334.357.239-04 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral, ajuizada por aposentado que não reconheceu a contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 3.906,90, com pagamento previsto em 84 parcelas de R$ 94,00.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a responsabilidade do banco em relação à contratação contestada pelo apelado, especialmente quanto à prova de regularidade do contrato, à devolução de valores pagos indevidamente e à fixação de indenização por dano moral.

3. Também se discute a possibilidade de compensação dos valores recebidos pelo apelado com eventual devolução.

III. Razões de decidir

4. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do contrato, apresentando documentos referentes a uma contratação diversa da contestada pelo autor.

5. Nos termos do art. 373, II, do CPC, a ausência de prova quanto à regularidade da contratação impõe a responsabilização da instituição financeira.

6. A indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 foi mantida, por se mostrar adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, foi confirmada, ante a ausência de justificativa para o erro.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para determinar que, caso haja pagamento a maior, os valores excedentes sejam restituídos de forma simples, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira não comprovando a regularidade da contratação, responde pelos danos materiais e morais decorrentes. 2. Havendo cobrança indevida, impõe-se a devolução em dobro dos valores pagos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 676.608/RS; STF, Súmula 297; TJMT, Apelação Cível 1002816-22.2018.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco C6 Consignado S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única Da Comarca de Paranaíta, que, nos autos da ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O Recorrente alega que apresentou o contrato devidamente assinado e os comprovantes de liberação do valor do empréstimo para a conta do autor.

Defende que cumpriu seu ônus probatório ao apresentar documentos que comprovariam a regularidade da contratação e uso do crédito pelo autor.

Aduz que no caso, deve ser determinada a compensação dos valores recebidos pelo autor, com qualquer valor que tenha que ser restituído, visando evitar enriquecimento ilícito.

Por fim, pugna pela reforma total da sentença, para que o contrato seja reconhecido como válido, e a condenação por danos morais e materiais seja afastada. Subsidiariamente, requer a redução dos valores fixados a título de indenização por danos morais, com base na razoabilidade e proporcionalidade.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 243825758).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Banco C6 Consignado S.A.

insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única Da Comarca de Paranaíta, que, nos autos da ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que o Apelado é aposentado e percebeu o depósito na sua conta no valor de R$ 3.906,90 (três mil e novecentos e seis reais e noventa centavos), referente a um empréstimo que não contratou e que, deveria ser pago em 84 parcelas de R$94,00 (noventa e quatro reais).

Diante disso, ajuizou a sobredita ação, pleiteando devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sua defesa, o Apelado arguiu a regularidade da contratação, anexou as cópias do contrato e dos documentos pessoais da Apelante, pleiteando a improcedência dos pedidos.

O Magistrado singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conforme trecho do dispositivo abaixo transcrito:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE os pedidos formulados e o faço para:

a) CONDENAR a Requerida ao pagamento em favor da Requerente o valor da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

b) CONDENAR a Reclamada a restituir em dobro ao Requerente todos os valores pagos referentes ao empréstimo de contrato nº 010015837631, corrigido pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

c) DECLARAR a inexistência do contrato nº 010015837631 no valor de R$3.906,90 (três mil novecentos e seis reais e noventa centavos);

E, em consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC

Contra essa sentença, recorre o banco requerido.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação havida entre as partes é de consumo, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...] II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

O Banco Apelante juntou aos autos um contrato de “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) Nº 010015837631”, assinado pelo Apelado e acompanhado das cópias dos seus documentos pessoais.

Verifica-se, que no contrato consta que o valor financiado foi de R$13.341,91 (treze mil e trezentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos), a serem pagos em 84 parcelas de R$313,50.

Contudo, verifica-se que o contrato apresentado é diverso daquele questionado na inicial, no qual, o autor nega a contratação de um empréstimo no valor de R$ 3.906,90 (três mil e novecentos e seis reais e noventa centavos), deveria ser pago em 84 parcelas de R$94,00 (noventa e quatro reais).

Assim, verifico que
a parte Apelante não se desincumbiu do encargo de rechaçar as alegações autorais, eis que não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, do CPC), uma vez que deixou de produzir prova quanto à regularidade da contratação.

Isso, pois, se limitou a juntar nos autos documento
que se refere a contratação diversa daquela questionada na inicial.

Frise-se que a “Planilha de Proposta Simplificada” juntada pela Apelante, constitui documento unilateral, não pode ser considerado como meio de prova, pois ausente a assinatura do Apelado, constituindo.

De toda forma, não há como concluir pela regularidade da contratação, em tese, pactuada entre as partes, eis que ausente quaisquer provas relacionadas à comprovação da relação jurídica existente entre as partes.

Sendo assim, em atenção à distribuição do ônus da prova, constante no art. 373 do Código de Processo Civil, o Apelante não comprovou, em momento oportuno, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito, de forma que a insurgência recursal não comporta acolhimento.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva do Apelante, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o Banco Apelante, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização do Apelante.

A propósito, esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO DE VALORES, PROVENIENTES DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

No tocante à repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, é sabido que caberá a devolução em dobro dos valores efetivamente desembolsados pela parte e que foram cobrados indevidamente. (TJMT. RAC: 10028162220188110002. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Julgamento: Julgamento: 12/04/2023. Publicação: 20/04/2023). [Sem destaque no original].

Diante disso, é possível concluir que houve, de fato, falha na prestação dos serviços por parte da instituição bancária, o que enseja reparação.

No que se refere ao dano moral indenizável, re
ssalta-se que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a situação encontra-se no campo do fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe o Enunciado da Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Vislumbra-se, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta do Apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da Instituição Financeira.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o prejuízo advindo ao Recorrido, decorrente da cobrança de valor não contratado em seu benefício previdenciário.

Vê-se que se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do Banco Apelante e o dano sofrido pelo Apelante, visto que
as circunstâncias, por si só, demonstram situação que vai além do mero dissabor da vida social.

Dessarte, passa-se à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita,
o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) devidamente atualizado com os consectários legais,
arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau
, mostra-se razoável e proporcional para o caso e deve ser mantido.

No que concerne
à restituição, consoante preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito, ausência de engano justificável, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou a seguinte tese:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida.

A expressão
"salvo hipótese de engano justificável"
, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, dado que o recorrente não comprovou excludente para a repetição em dobro, a sentença não merece qualquer reparo nesse ponto.

Ainda, no que tange ao termo inicial da atualização dos valores a serem restituídos, sabe-se que os juros de mora dos danos materiais deve incidir a partir da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, consoante se extrai do teor do Enunciado Sumular n. 54 do STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Ademais, nos casos de repetição do indébito, a correção monetária também deve incidir a partir de cada desconto indevido, consoante se extrai do Enunciado da Súmula n. 43 do STJ, segundo a qual "incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo".

Diante disso, entende-se que os valores descontados indevidamente, devem ser restituídos, com correção monetária e juros de mora, desde a data de cada desconto.

Dessarte, os valores a serem restituídos devem ser apurados em liquidação de sentença e, caso haja constatação de pagamento a maior, em decorrência lógica da ilegalidade dos descontos indevidos, os valores excedentes deverão ser restituídos, na forma simples, a fim de se evitar a configuração do enriquecimento sem causa da instituição financeira Apelante.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO, EM PARTE ao Recurso de Apelação interposto por
Banco C6 Consignado S.A.
,
somente para determinar que,
caso haja constatação de pagamento a maior, em decorrência lógica da ilegalidade dos descontos indevidos, os valores excedentes deverão ser restituídos, na forma simples, a fim de se evitar a configuração do enriquecimento sem causa da instituição financeira Apelante.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024